Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RIACHO FUNDO/DF. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA/DF. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. HERDEIRO MENOR. REGRA ESPECIAL DO ARTIGO 147, INCISO I, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PREVALÊNCIA. INTERESSES DO MENOR. ABSOLUTA PRIORIDADE.

1. É relativa a competência para o processamento e julgamento de ação de inventário.

2. Por se tratar de competência relativa, aplica-se, ao caso, o enunciado sumular n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

3. O artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente contém regra especial que prevê que as ações que envolvam interesses de menores devem ser propostas no foro do domicílio dos seus pais ou do seu responsável.

4. Na hipótese dos autos, que trata de ação de inventário em que figuram menores de idade como herdeiros no polo ativo da demanda residentes em Samambaia/DF, deve prevalecer a regra especial prevista no artigo 147 do ECA, por ser norma de caráter específico e que busca a proteção ao melhor interesse dos infantes, com fundamento de validade no artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece absoluta prioridade à tutela dos interesses da criança, do adolescente e do jovem, bem como no Enunciado de Súmula no. 383/STJ, que estabelece que “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.

5. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente para processar e julgar a ação de inventário o Juízo Suscitado (Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF).